Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão no 1978769, proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que havia negado provimento à apelação criminal do réu, mantendo sua condenação por homicídio qualificado na forma de feminicídio, com base na decisão do Tribunal do Júri. A defesa alegou omissão do julgado quanto à inconclusividade do laudo pericial, à ausência de dolo, ao socorro prestado pelo réu e à fundamentação da valoração das consequências do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso em relação: (i) à análise da inconclusividade do laudo cadavérico e sua repercussão nas qualificadoras; (ii) à ausência de dolo na conduta do réu; (iii) ao fato de o acusado ter tentado prestar socorro à vítima; e (iv) à motivação da valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado no acórdão embargado.
4. Não há omissão quanto ao laudo pericial, pois o acórdão enfrentou expressamente sua inconclusividade e destacou que, embora a causa da morte não tenha sido definitivamente fixada, a asfixia mecânica constava como hipótese provável, respaldada por lesões compatíveis e elementos testemunhais, o que legitima sua utilização como fundamento para a condenação.
5. O Tribunal reconheceu que o réu alegou ter buscado socorro, mas ponderou que sua posterior fuga e o contexto de violência doméstica reiterada reforçaram a tese acusatória acolhida pelo Júri, não havendo omissão sobre a análise do dolo ou da tentativa de socorro.
6. A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada com base no impacto psicológico da perda da filha e no desamparo da criança de apenas 11 anos, o que justifica o aumento da pena em atenção à jurisprudência consolidada.
7. A pretensão da defesa revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada sua veiculação por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as alegações suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.
3. A inconclusividade do laudo pericial não impede o reconhecimento de qualificadoras quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”; art. 619; CP, art. 121, §2o, II, III, IV e VI; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 10.12.2019; TJDFT, Acórdão 1679816, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23.3.2023; TJDFT, Acórdão 1959012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23.1.2025.